Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-76.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Descabimento da suspensão da execução individual – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros remuneratórios não foram incluídos no cálculo da dívida – Ausência do legítimo interesse – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000312-76.2019.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados ADEVALDO MOROSSO JORGE e
NIRCE APPARECIDA TOSI JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
2
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
Inocorrência Regularmente intimado o Banco depositou o
montante exequendo para fins de garantia do juízo Não
caracterização do pagamento voluntário do débito

Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento
da sentença Discussão acerca do quantum exequendum
Julgado proferido com manifesta violação ao devido
processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta
Magna Nulidade caracterizada Recurso provido.
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil
Eficácia
erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva Os
credores podem promover o cumprimento do julgado no
foro da comarca dos seus domicílios Desnecessidade da
comprovação da associação dos poupadores ao IDEC

Inocorrência da prescrição Aplicação da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça Prescindibilidade da prévia
liquidação do julgado A apuração do quantum debeatur
depende de meros cálculos aritméticos Descabimento da
suspensão da execução individual Os juros da mora são
devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil
pública
Incidência do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro
Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito
A utilização da referida Tabela acarreta,
automaticamente, a incidência do percentual de 42,72%
para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989
Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios
Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça
Os juros remuneratórios não foram incluídos no cálculo
da dívida
Ausência do legítimo interesse
Pré-
questionamento
Recurso provido, para os fins de
desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a
impugnação ao cumprimento da sentença *
Trata-se de execução fundada
em título executivo judicial, julgada
extinta pela r. sentença de fls. 258/266,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
3
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a a r. sentença proferida na
ação civil pública tem eficácia somente na
área
abrangida
pela
competência
territorial do órgão prolator; b
os
credores não possuem legitimidade ativa,
eis que não comprovaram sua associação
ao IDEC, tampouco que teriam concedido
autorização à aludida instituição para o
ajuizamento da demanda coletiva; c
a
presente execução individual encontra-se
prescrita; d
é de todo necessária a
prévia liquidação do julgado; e
o
montante exequendo é excessivo; f
é
descabido
o
arbitramento
dos
honorários advocatícios.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Como se sabe, ao devedor é
facultado realizar o depósito voluntário
do montante exequendo, para, em sede da
impugnação, discutir o quantum debeatur ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
4
de modo que a garantia do juízo não deve
ser
confundida
com
o
pagamento
espontâneo do débito.
Aliás, este é o posicionamento
da jurisprudência:
“Este Tribunal firmou entendimento no
sentido de que o depósito realizado para fins de
interposição de impugnação ao cumprimento de
sentença
não
se
caracteriza
como
pagamento
espontâneo , motivo pelo qual não afasta a incidência
da multa prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil”. 1 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada, a instituição financeira depositou o montante exequendo nos autos e
ofereceu a competente impugnação ao
cumprimento da sentença.
Desse modo, a extinção da
execução
individual,
por
ocasião
do
suposto pagamento, ocorreu de forma
equivocada, com manifesta violação ao
devido processo legal, previsto no inciso
LV, do artigo 5o da Carta Magna, razão
pela qual a r. sentença recorrida é nula
de pleno direito.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito
e encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
1 TJPR. Apelação Cível no 0645771- 8. 5a Câmara Cível. Des. Rel. Luiz Mateus de
Lima. J. 25.05.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
5
A pretensão dos recorridos
de receber os expurgos inflacionários
originários dos planos econômicos pode
ser
classificada
como
exemplo
dos
interesses individuais homogêneos, os
quais são definidos por Hugo Nigro
Mazzilli como:
“Aqueles
de
grupo,
categoria
ou
classe de pessoas determinadas ou determináveis,
que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem
comum,
normalmente
oriundos
das
mesmas
circunstâncias
de fato”. 2
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a
defesa dos aludidos interesses, o inciso
III, do artigo 103 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III
erga omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores , na hipótese do inciso III do
parágrafo único do art. 81”. (grifamos)
Os apelados são titulares da
pretensão deduzida em juízo, qual seja
receber
o
saldo
da
conta-poupança
mantida junto à ré, referente ao mês de
janeiro do ano de 1989.
Assim,
por
se
tratar
da
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
6
execução individual, o foro competente
pode ser tanto o do domicílio dos
recorridos, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de
modo que constitui faculdade da parte a
escolha de onde promoverá tal fase
processual.
Sobre o tema, preleciona o
supracitado autor:
“A lei especial está expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando
da regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer
o
credor,
permitindo-lhe
liquidar
a
sentença em seu domicílio ”.3 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do
Estado em que foi proferida, vez que o
principal objetivo da ação civil pública é
evitar
a
multiplicidade
de
ações
decorrentes do mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada
no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973,
então vigente, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.

ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO

3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
7
ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO
CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X
BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do
Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de
expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano
Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente
a todos os detentores de caderneta
de poupança do Banco do Brasil, independentemente

de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar
o cumprimento individual da sentença coletiva no
Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal ”.4
(grifamos)
Ademais, os poupadores não
precisavam comprovar sua associação ao
IDEC para promover a execução individual, tampouco que teriam concedido autorização ao referido
instituto para a propositura da ação civil
pública.
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que
a entidade associativa, autora da demanda coletiva, visa proteger
interesses exclusivos dos seus filiados,
4 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
8
conforme disposto no artigo 2o-A da Lei
no
9.494/97,
hipótese
diversa
do
presente caso.
Este é o posicionamento esposado pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 573.232/SC, do qual
constou: “Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença
condenatória
genérica
proferida no processo da ação civil
pública, a sua aplicabilidade a todos os
poupadores, é de todo descabido o exame
sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de
seus associados.5
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida
na
Ação
Civil
Pública
n.
1998.01.1.016798-9,
que
referido
julgado abrangia “todos os poupadores que
5 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta
ação civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os
poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade
ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização
das associações para a representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963
RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
9
mantinham conta-poupança
com a instituição ré no
período em comento”.
Como
se
não
bastasse,
a
matéria referente à legitimidade ativa dos
poupadores, independente de associação,
para
executar
tal
título,
restou
pacificada, de forma definitiva, conforme
se depreende do seguinte julgamento:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-
9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF”.
6
No
que
diz
respeito
à
prescrição, dispõe a Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes,
sendo necessária a observância do prazo próprio das
ações coletivas, que é quinquenal, conforme já
firmado no Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE
4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a
6 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
10
partir do trânsito em julgado de sentença coletiva , e
o prazo de 20 anos para o ajuizamento de ação de
conhecimento individual, contados dos respectivos
pagamentos a menor das correções monetárias em
razão dos planos econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com
o julgamento do Recurso Especial no
1.273.643/PR,
em
sede
de
recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM
JULGADO. INAPLICABILIDADE
AO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART.
543-C
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.

TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o
prazo prescricional para ajuizamento da execução
individual em pedido de cumprimento de sentença
proferida em Ação Civil Pública' .”. 7 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de
2009,
é
certo
que
o
prazo
prescricional restou interrompido aos
26 de setembro de 2014, através do
ajuizamento da ação de protesto n°
7 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
11
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério
Público
do
Distrito
Federal
e
Territórios.
Como se sabe, compete ao
Ministério Público a proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos, nos precisos moldes
da alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o da
Lei Complementar no 75/1993.
Ademais,
o
artigo
82
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
considera o Ministério Público legitimado
concorrente para a defesa coletiva dos
interesses e direitos dos consumidores,
sendo que o subsequente artigo 83
estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses
protegidos
por
este
código
são
admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar
sua
adequada
e
efetiva
tutela ”.
(grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
12
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela
lei ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação
na fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa
de interesses metaindividuais
e impedir, através da
negativa de acesso à Justiça, o reiterado objetivo
das modernas leis elaboradas no país”.8 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (07/03/2019), contado a
partir do protesto interruptivo.
Quanto
à
suscitada
necessidade da liquidação da sentença, o
parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo
Código de Processo Civil preconiza:
“§ 2o Quando a apuração do valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor
poderá promover, desde logo, o cumprimento da
sentença”.
A
respeito
do
tema,
prelecionam os juristas Teresa Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva
Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de
Mello:
“Na verdade, a sentença que dependa
apenas de contas para que se chegue ao valor da
obrigação é, substancialmente,
sentença líquida.
Dessa maneira, a regra constante do §2o do art. 509
está situada nesse contexto apenas e tão somente
8 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J.
22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
13
para o fim de se deixar claro que, nesse caso, não há
que
se
falar
em
liquidação
de
sentença ”. 9
(grifamos)
No mesmo sentido, é a lição do
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:
“A
obrigação
declarada
não
se
considera ilíquida, nem genérica a condenação,
quando na sentença estão indicados todos os
elementos necessários para determinar a quantidade
de
bens
devidos,
mediante
meras
operações

aritméticas.
Liquidez existe tanto nas obrigações
determinadas em moeda, quanto nas determináveis
mediante simples contas. Nesses casos, em vez de
promover à liquidação de sentença, que então é
desnecessária e inadmissível, ao propor a execução o
autor fará seus cálculos e lança-los-à numa memória
discriminada
e atualizada ”.10 (grifamos)
Ao promover o cumprimento da
sentença, os credores fizeram prova da
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição
financeira,
referente
aos
meses de janeiro e fevereiro do ano de
1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos, sendo de todo
prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
9 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos
Tribunais. P. 838.
10 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
14
diploma legal.
Nesse
sentido
já
se
pronunciou o jurista José Miguel Garcia
Medina:
“Por fato novo entende-se qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura
da ação ou depois da realização de determinado ato
processual .
A
liquidação
por
artigos
será
necessária, portanto, quando para se determinar o
valor da condenação houver necessidade da prova
de fato: a) que tenha ocorrido depois da sentença e
que tenha relação direta com a determinação da
extensão da obrigação nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso,
aplicar o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.11
(grifamos) Tal posicionamento é corroborado pelo professor Luiz
Rodrigues Wambier:
“A
liquidação
por
artigos
será
necessária, portanto, quando, para se determinar o
valor da condenação, houver necessidade da prova
de fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que
tenha
relação
direta
com
a
determinação
da
extensão da obrigação nela constituída”.
12
Aliás, este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Laborou acertadamente
a eminente
magistrada
sentenciante
ao
indeferir
a
perícia
contábil que é despicienda no caso concreto, assim
11 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 237.
12 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1997, p. 132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
15
como a liquidação por artigos, uma vez que a
individualização
da condenação genérica completa-
se com a comprovação da existência de conta-
poupança e demonstração
da existência de depósito
no período objeto da causa. Não se faz mister provar
fato novo a demandar dilação probatória, mesmo
porque meros cálculos com a incidência dos índices
fartamente
conhecidos
são
suficientes
para
delimitar o quantum debeatur ”.13 (grifamos)
Outrossim, não merece prosperar a alegação atinente à
necessidade da suspensão da execução
individual.
Isto porque, nos termos das r.
decisões proferidas nos Recursos Especiais nos 1.801.615/SP e
1.774.204/RS, afetados para o rito dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça determinou a
suspensão dos processos que versem
sobre os expurgos inflacionários, nos
seguintes termos:
“Vistos e relatados estes autos, em
que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos e determinar a suspensão dos
REsps e AREsps na segunda instância e/ou que
tramitem no STJ, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator , para delimitação da seguinte questão
controvertida:
Interrupção do prazo prescricional
para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em
virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de
execução coletiva por legitimado para propor
demandas coletivas em defesa do consumidor”.
(grifamos)
13 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da
Seção de Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
16
Consoante se depreende do
referido decisum , a ordem da suspensão
somente abrange os feitos que tramitam
na aludida Corte ou nos Tribunais Estaduais, nos quais tenham sido
interpostos recursos especiais.
Com
efeito,
eventual
sobrestamento do feito somente poderá
ser
aferido,
na
hipótese
de
futura
interposição de recurso especial, o que
somente será cabível após o julgamento
do presente agravo de instrumento, de
modo que não é possível a suspensão da
presente
execução
individual,
neste
momento processual.
É
certo
que
na
sessão
realizada no dia 27 de setembro do ano de
2017, a Segunda Seção do Superior
Tribunal
de
Justiça
decidiu
pela
desafetação dos Recursos Especiais no
1.361.799/SP e no 1.438.263/SP, ambos
da relatoria do Ministro Raul Araújo,
com o consequente cancelamento dos
temas repetitivos no 947 e no 948.14
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob
o rito dos recursos repetitivos, no
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS
14
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/n
oticias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores.
Acesso
em:
09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
17
(temas no 723 e no 724), inclusive com
trânsito em julgado, sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação dos mencionados temas aos
respectivos casos concretos.
Ao proferir a r. decisão monocrática nos autos do Resp no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que
a suspensão não alcança as execuções
individuais da r. sentença proferida pela
12a Vara Cível de Brasília:
“A
suspensão
não
abrange
os
específicos casos das execuções das sentenças
proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu
contra o Banestado (ACP no38.765/1998/PR) e
naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil
(ACP
no16798-9/1998/DF)
,
levando-se
em
consideração o julgamento dos Recursos Especiais
no1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o
rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia
preclusiva
decorrente
da
coisa
julgada”.
(grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar a suspensão dos recursos
repetitivos, o Eminente Ministro consignou: “Trata-se de recurso especial
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do
BANCO NOSSA CAIXA S/A , com fundamento no art.
105, inciso III, letras 'a' e 'c', da Constituição Federal,
manejado frente a acórdão do eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo”.
Aludida determinação envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
18
as execuções individuais referentes à r.
sentença proferida na demanda coletiva
ajuizada pelo Instituto de Defesa do
Consumidor
IDEC contra o Banco
Nossa Caixa S/A. (incorporado pelo
Banco do Brasil S/A.), qual seja, a Ação
Civil
Pública
no
0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa forma, ainda que tal
determinação estivesse hígida, não se
trata de “idêntica questão de direito”, hábil a
acarretar
o
sobrestamento
desta
execução, nos moldes do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Por sua vez, diante da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, compete ao Superior Tribunal de
Justiça determinar a suspensão, nos
tribunais de segunda instância, de tais
recursos, afetando a matéria controvertida ao julgamento nos
moldes do supracitado dispositivo legal.
Referido
sobrestamento
perdura tão-somente até a publicação do
V. Acórdão que julga o recurso representativo da controvérsia,
conforme entendimento pacificado pela
supracitada Corte, nos autos do AgRg.
nos EREsp. no 794.079/RS, do qual se
depreende:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
19
“PROCESSUAL

CIVIL.
RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
JULGAMENTO DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
1. O pronunciamento
definitivo acerca
de uma matéria submetida ao regime dos recursos
representativos
de controvérsia perfectibiliza-se

com o desfecho do julgamento no Órgão Colegiado
competente - seja alguma das Seções Especializadas,

seja a própria Corte Especial -, isto é, com a
proclamação do resultado durante a sessão, sendo
que a publicação do aresto guarda como principal
corolário a autorização para que os Tribunais de
segunda instância retomem o exame dos feitos de
acordo com a orientação consagrada por este STJ ”.
(grifamos)
A determinação de suspensão
oriunda do Recurso Especial no 1.370.899/SP, encerrou-se com a
prolação do V. Acórdão aos 21 de maio
do ano de 2014 e subsequente publicação
no dia 14 de outubro do mesmo ano, razão
pela qual inexiste qualquer óbice ao
prosseguimento da execução.
Ainda, aos 20 de abril de 2020,
nos autos do recurso extraordinário no
1.101.937/SP, o Ministro Alexandre de
Moraes determinou a suspensão de todos
os processos que tratem acerca da
constitucionalidade do art. 16 da Lei no
7.347/85, nos seguintes termos:
“Com base no art. 1.035, § 5o, do
Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO
do processamento
de todas as demandas pendentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
20
que tratem da questão em tramitação no território
nacional
inclusive a ação coletiva subjacente a
estes autos, em que proferida a decisão interlocutória

impugnada
por

este
recurso
extraordinário.”
Por ocasião do julgamento
dos embargos de declaração interpostos
naqueles autos, pelo Ministério Público
Federal,
o
Ministro
Relator
assim
consignou:
“A respeito dos pontos agitados pelo
embargante, convém esclarecer: serão suspensos os
processos nos quais esteja pendente de deliberação
a
aplicação
do
art.
16
da
Lei
7.347/1985 .”
(grifamos)
Todavia, referido decisum não
pode ser aplicado à presente demanda, eis
que o objeto da controvérsia, qual seja,
a eficácia da r. sentença proferida nos
autos
da
ação
civil
pública
n°
1998.01.1.016798-9, não se encontra
“pendente de deliberação”.
Isto porque, tal matéria restou pacificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo
1.036 do novo Estatuto Adjetivo Civil,
conforme se depreende do seguinte excerto: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.

ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
21
JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO
CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X
BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do
Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de
expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano
Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente
a todos os detentores de caderneta
de poupança do Banco do Brasil, independentemente

de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar
o cumprimento individual da sentença coletiva no
Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal ”.15
(grifamos)
Ademais, é certo que aos 31 de
outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário
no
632.212/SP,
o
Ministro Relator Gilmar Mendes, por
decisão
monocrática,
determinou
a
suspensão de todos os processos nos
quais
se
discute
os
expurgos
inflacionários, referentes aos planos
econômicos, nos seguintes termos:
“Nesses termos, entendo necessária a
suspensão de todos os processos individuais ou
15 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J.
13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
22
coletivos,
seja
na
fase
de
conhecimento
ou
execução, que versem sobre a questão , pelo prazo de
24 meses a contar de 5.2.2018, data em que
homologado o acordo e iniciado o prazo para a
adesão dos interessados”.
(grifamos)
Todavia, aludido r.
decisum
apenas
aplica-se
aos
processos
pertinentes ao Plano Collor II (1991),
pois
proferido
no
recurso
extraordinário, cujo objeto é “o direito a
diferenças de correção monetária de depósitos em
caderneta de poupança por alegados expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Collor II (tema
285)”, como constou da decisão exarada
aos 05 de fevereiro de 2018.
O sobrestamento dos feitos
relacionados às poupanças teve como
fundamento
o
“Instrumento
de
Acordo
Coletivo” , celebrado pelo IDEC e diversas
Associações, cujo trabalho de mediação
foi conduzido pela Advocacia-Geral da
União. A cláusula terceira do mencionado instrumento estabeleceu
como objeto do acordo a
“transação
amigável na qual os bancos pagarão aos poupadores
os
valores
correspondentes

aos
Expurgos
Inflacionários
(...) daqueles que aderirem a este
ACORDO”.
Ao homologar aludida avença,
no
recurso
extraordinário
no
632.212/SP, aos 05 de fevereiro de
2018, o Ministro Gilmar Mendes já havia
determinado o sobrestamento do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
23
por “24
(vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo,
manifestem a adesão à proposta nas respectivas
ações, perante os juízos de origem competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do
Brasil S/A. e pela Advocacia Geral da
União, na qual foi noticiado que o
prosseguimento das ações prejudica a
adesão dos poupadores ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo judicial não estabeleceram a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses para que os poupadores
possam aderir ao pactuado.
Como constou da cláusula 8a
do referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido
no item anterior, os litígios individuais nos quais não
tenha havido adesão a este ACORDO pelo respectivo
autor ficam sujeitos ao prosseguimento
normal das
demandas para solução judicial que vier a ser
adotada, sem, contudo, sofrer os efeitos deste
ACORDO”. (grifamos)
A
respeito
da
aludida
cláusula, o Ministro Relator da ADPF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
24
no165, Ricardo Lewandowski teceu as
seguintes considerações:
“Suscitou-se que a previsão estaria
prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas
aos planos econômicos heterodoxos.
Entretanto,
a
leitura
atenta
da
cláusula em questão revela que ela não prevê a
suspensão das ações durante o prazo de adesão ao
acordo. O que ela prevê é, apenas, que
decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não
será mais possível aderir ao acordo, caso em que
ações
judiciais
prosseguirão
em
seu
normal
andamento .
Como
não
foram
as
partes
que
convencionaram
a suspensão dos processos, não
teriam elas competência para fazer persistir ou
cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo ,
com fulcro no art. 487, III, do Código de Processo
Civil”. (grifamos)
Neste sentido, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que
os exequentes demonstrarem interesse em acordo é
que se poderá aplicar o conteúdo dos acordos
homologados no Supremo Tribunal Federal e desde
que perfeitamente equacionados para as hipóteses em
que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto,
que
a
homologação
dos
antes
mencionados acordos não têm qualquer eficácia
imediata quer com relação à Ação Civil Pública, quer
com relação às execuções em curso, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
25
qual
descabida
a
suspensão
requerida .”16
(grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição no acordo a respeito da
suspensão dos processos que discutem o
direito ao recebimento dos expurgos
inflacionários.
Assim,
ao
determinar
a
suspensão dos feitos por 24 (vinte e
quatro) meses, o Ministro Gilmar Mendes
extrapolou os limites das condições
pactuadas,
proferindo
decisão
extra
petita .
Ressalte-se que, a despeito de
o Acordo tratar de todos os planos
econômicos, a homologação nos autos
do
Recurso
Extraordinário
no
632.212/SP,
pelo
Ministro
Gilmar
Mendes, apenas diz respeito ao objeto
daquele recurso, qual seja, o Plano
Collor II (1991), como, aliás, constou
expressamente do “Comunicado Conjunto no
05/2018”, publicado no Diário Eletrônico
da Justiça aos 10 de dezembro de 2018:
“COMUNICAM,
por
fim,
que
a
deliberação decorre da decisão proferida pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário no 632.212 (Tema 285 do STF), razão
pela qual não se altera o conteúdo do
COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado no
DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
16 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado.
Des. Rel. João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
26
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP

E
CORREGEDORIA
GERAL
DA
JUSTIÇA No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de
Direito Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de
Precedentes
da
Presidência

NUGEP
e
a
Corregedoria Geral da Justiça, no uso de suas
atribuições,
COMUNICAM
aos
Magistrados
e
Servidores da Capital e do Interior, assim como aos
Advogados,
Membros
do
Ministério
Público,
Defensores Públicos e ao público em geral que, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
com
Repercussão Geral no 632.212, correspondente
ao
Tema 285, referente ao Plano Econômico Collor II,
de
Relatoria
do
Ministro
Gilmar
Mendes,
foi
determinada a suspensão de todos os processos
individuais
ou
coletivos,
seja
na
fase
de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão, pelo prazo de 24 meses a contar de
5/2/2018, data em que foi homologado o acordo e
iniciado o prazo para adesão dos interessados.”
17
(grifamos)
Desta forma, por não ser o
Plano Collor II, e sim o Plano Verão,
objeto da presente demanda, inexiste
óbice para o seu prosseguimento.
Ad
argumentandum

tantum ,
consoante consulta ao sítio eletrônico
do Supremo Tribunal Federal, aos 09 de
abril do ano de 2019, o próprio Ministro
Gilmar Mendes reconsiderou a decisão de
suspensão
proferida
nos
autos
do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
razão pela qual tal questão encontra-se
17 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
27
superada.
Além disso, a referida Corte
determinou a suspensão de todos os
recursos que se refiram ao objeto da
repercussão
geral,
reconhecida
nos
autos do recurso extraordinário no
626.307/SP, pertinente aos expurgos
inflacionários, nos seguintes termos:
“A decisão monocrática de folhas 394
a 404, que determinou o sobrestamento
de todos os
recursos que se refiram ao objeto da repercussão
geral reconhecida nestes autos, excluindo-se as
ações em fase de execução , e as que se encontrem em
fase instrutória. Tal decisão teve por fundamento a
norma do artigo 328 do Regimento Interno desta
Corte,
conforme
constou
do
relatório
então
elaborado; nessa conformidade, a menção, em sua
parte
dispositiva,
ao
artigo
238
do
aludido
Regimento, decorreu de mero erro material, ora
sanado, para que conste, expressamente,
como
fundamento da decisão, a norma do artigo 328 desse
Regimento Interno”. 18 (grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram
na fase de execução, em atenção ao
princípio
constitucional
da
coisa
julgada, tal como ocorre no caso.
Com relação aos juros da
mora, dispõe o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
18 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel.
Dias Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
28
desde a citação inicial” .
E, como leciona o doutrinador
Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não
fazendo
mais
qualquer
distinção
entre
obrigações líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua
contagem, em qualquer caso, à existência de ação
proposta pelo credor em face do devedor”. 19
(grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção monetária da caderneta de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano 1989, é devida desde então.
A
respeito
da
matéria,
assentou o Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CADERNETA
DE
POUPANÇA

PLANOS
ECONÔMICOS

EXECUÇÃO
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA

VALIDADE
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A
DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C,
com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta
19
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antonio.
Do
Descumprimento

das
Obrigações:

Consequências

à
luz
do
princípio
da
restituição

integral,

interpretação

sistemática
e teleológica
. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
29
se fundar em responsabilidade
contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior”.
20
(grifamos)
Referido encargo incidirá no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao
mês até 10 de janeiro de 2003, início da
vigência do Estatuto Substantivo Civil, e,
a partir desta data, 1% (um por cento) ao
mês, conforme disposto no artigo 406 do
mencionado diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida não constitui um “plus” ou
penalidade à devedora, mas tão-somente
reposição
do
real
valor
da
moeda,
corroído pela inflação.21
A Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo foi
criada
para
promover
a
segurança
jurídica através da uniformização dos
fatores de atualização, sendo que tal
tabela
contempla
os
expurgos
inflacionários e a correção monetária de
acordo com índices oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos
índices
para
a
correção
monetária do débito, por serem mais
adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
20 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti.
J. 21.05.2014.
21 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
30
Nesse sentido vem entendendo
a jurisprudência:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS

PARA
O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO”.
22 (grifamos)
Referida
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do
ano de 1989, devendo ser observada a
diferença entre o índice creditado, à
época, pelo Banco (22,35%), conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, nos autos da ação coletiva.
Acerca da matéria, vem entendendo o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto
que são os índices oficiais que refletem a real
inflação existente e os débitos decorrentes de
títulos judiciais exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de
conformidade com a jurisprudência
predominante.
Observa-se que, quanto aos índices de atualização
monetária, a referida Tabela prevê o emprego dos
seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b) Mar/86 e
mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN 'pro-
22 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
31
rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de
jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de
fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89
a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de
mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE
(de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do
IBGE (de jul/95 em diante)”. 23 (grifamos)
Por sua vez, consoante o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 523
do Novo Estatuto Adjetivo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso
de
decisão
sobre
parcela
incontroversa,

o
cumprimento
definitivo
da
sentença
far-se-á
a
requerimento do exequente, sendo o executado
intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze)
dias, acrescido de custas, se houver
§
1o
Não
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do
caput , o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários
de
advogado
de
dez
por
cento ”.
(grifamos)
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça na edição da Súmula
no 517, que estabelece:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário , que se inicia após a intimação
do advogado da parte executada”. (grifamos)
Como
anteriormente
ressaltado,
a
instituição
financeira
depositou o montante exequendo para
23 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
32
fins de garantir o juízo, razão pela qual
os honorários advocatícios são devidos,
em virtude da ausência de pagamento
voluntário do débito, com a observação
de
que
não
se
trata
de
verba
sucumbencial imposta pelo julgamento
da impugnação ofertada.
Sobre
o
tema,
já
se
pronunciaram os juristas Teresa Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva
Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de
Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez
por cento e também de honorários advocatícios
fixados em dez por cento . Resolve-se aqui mais uma
dúvida existente na doutrina sob a égide do CPC de
73,
prevendo-se
expressamente,

a
fixação
de
honorários na fase de cumprimento.
(...)
A doutrina e jurisprudência
já se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor,
visando a uma garantia do juízo; para que não incida a
penalidade o réu deverá efetuar o pagamento ”. 24
(grifamos)
No que diz respeito aos juros
remuneratórios, esta 18a Câmara da
Seção de Direito Privado entende que
estes não são devidos, eis que não foram
24 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO,
Leonardo Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros

Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo:
Revista dos Tribunais. P. 866

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
33
previstos no dispositivo da r. sentença
proferida
pela
12a
Vara
Cível
da
Comarca de Brasília e mantida pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Todavia, referido encargo não
foi
incluído
pelos
poupadores
no
cálculo da dívida acostado à exordial,
razão pela qual ausente o legítimo
interesse do Banco nesta parte.
Por fim, despropositado o pedido de pré-questionamento dos dispositivos legais relacionados nas
razões recursais.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser examinado, o que não
ocorreu.
Consoante
entendimento
consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça, decidida a questão posta em
Juízo, não se faz necessária a menção
explícita de todos os artigos da lei
federal e da Carta Magna citados pela
parte, pois o que se exige é a fundamentação do julgado, não a
enumeração dos artigos legais, como
pretende o Banco.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000312-76.2019.8.26.0459 -Voto no
34
provimento
ao
recurso,
para
desconstituir a r. sentença e JULGAR
IMPROCEDENTE

a
impugnação
ao
cumprimento da sentença.
A
instituição
financeira
arcará com as custas processuais e a
verba
honorária
advocatícia,
que
se
arbitra em 10% (dez por cento) do
proveito
econômico,
consoante
os
ditames previstos no parágrafo 1o, do
artigo 523 c.c. o parágrafo 2o, do artigo
85, ambos do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator